Tribunal: STF
Processo: ARE 1555237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 71, p. 6): 



    “DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. IMPUTABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame. 



    O recurso em sentido estrito é interposto por D. contra decisão que o pronunciou pela prática de feminicídio, tipificada no art. 121, §2º, incisos IV, VI e §2º-A, incisos I, II e §7º, inciso III, c/c artigo 14, ambos do Código Penal. A denúncia narra que, no dia 05 de maio de 2024, D. tentou matar sua excompanheira, R., com golpes de faca, atingindo-a na região do pescoço, sendo a vítima socorrida a tempo. A defesa questiona a pronúncia do recorrente, sustentando, preliminarmente, a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 415 do Código de Processo Penal, o que impõe que o réu que apresenta mais de uma tese defensiva não possa ser sumariamente absolvido. No mérito, optou por não se manifestar. 



    II. Questão em discussão. 



    A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão de pronúncia deve ser mantida, ou se deve ser acolhida a alegação de inimputabilidade do recorrente; (ii) analisar se o artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal é inconstitucional. 



    III. Razões de decidir. 



    Inconstitucionalidade do art. 415, parágrafo único, do CPP: A tese de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 415 do Código de Processo Penal não merece acolhimento. Não há decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a inconstitucionalidade do dispositivo, o qual permanece válido no ordenamento jurídico. Assim, o Tribunal não pode se manifestar sobre sua constitucionalidade. 



    Inimputabilidade e múltiplas teses defensivas: A defesa alegou que o réu deveria ser absolvido sumariamente por inimputabilidade, com base no artigo 26 do Código Penal. Contudo, conforme o artigo 415, parágrafo único, do CPP, tal absolvição só é possível quando a inimputabilidade para uma única tese defensiva. Como o recorrente apresentou também a tese de defesa legítima, esta é uma das razões pelas quais a absolvição sumária não é cabível. A decisão sobre a capacidade do processo de resposta criminal deve ser tomada pelo Tribunal do Júri, competente para analisar as provas e decidir sobre as teses defendidas. 



    IV. Tese e Dispositivo. 



    “1. A tese de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 415 do Código de Processo Penal não merece acolhimento, pois a fase de pronúncia é de apuração da admissibilidade da ação penal, em que, diante de provas substanciais e da autoria delitiva, de delito contra a vida, é impositivo o envio ao Conselho de sentença. 



    2. A alegação de inimputabilidade não pode ser acolhida como única tese defensiva, uma vez que o réu também suscitou a tese de defesa legítima, sendo imprescindível o julgamento do Tribunal do Júri, conforme o artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois as múltiplas teses defensivas impedem a absolvição sumária e a competência para avaliar essas teses do Tribunal do Júri." 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos modificativos (eDOC 91). 



    No apelo extremo, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em suma, que, “se a imputabilidade penal é mesmo elemento essencial do crime e se a definição jurídica de crime ainda é “fato típico, antijurídico e culpável”, a defesa espera provimento ao presente recurso extraordinário para que seja reconhecida a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal por manifesta afronta ao que dispõe o art. 5º, XXXVIII, letra “d”, da Constituição Federal, para decretar ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do ora recorrente, pois somente podem ser submetidos a júri popular pessoas que cometem CRIMES dolosos contra a vida e não FATOS dolosos dessa natureza, nos termos do art. 5º, XXXVIII, letra “d”, da Constituição Federal” (eDOC 99, p. 10). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 109). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela regularidade da decisão de pronúncia à luz da redação do art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal c/c art. 26 do Código Penal, nos seguintes termos (eDOC 71, p. 2):



    “O arcabouço normativo processual penal, mais precisamente no artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, prevê que o Magistrado poderá, desde logo, absolver o acusado sumariamente pela prática de crime doloso contra a vida, quando restar comprovada a sua inimputabilidade. 



    Contudo, o próprio dispositivo legal estabelece uma ressalva axiomática: "Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva." 



    In casu, além da alegada inimputabilidade, a defesa técnica também sustentou que o réu teria agido sob o pálio da legítima defesa (110.1), circunstância que atrai a incidência da ressalva legal supracitada e impede o acolhimento da pretensão absolutória nesta quadra processual.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Sentença de pronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1196738 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-10-2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente